Tribunal: TJSP
Processo: 2018207-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICAS - EMPRESÁRIOS - PEDIDO FORMULADO EM 2a INSTÂNCIA - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – DESATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos - Art.5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98, §1o, I e II, e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ - II -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICAS - EMPRESÁRIOS - PEDIDO FORMULADO EM 2a INSTÂNCIA - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – DESATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - I - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos - Art.5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98, §1o, I e II, e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ - II - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida - Oportunizado em sede recursal a nova juntada de documentos comprobatórios, os ora recorrentes não juntaram os documentos necessários – Não apresentada declaração de faturamento, declaração de imposto de renda completa mais recente, protestos, dívidas, despesas correntes, extratos bancários, balanços ou balancetes – Desconhecido o ativo e o passivo, da empresa da qual são sócios, bem como as despesas mensais ordinárias - Dúvida do juízo que permaneceu inalterada - Existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, na esteira do que dispõe o §2o, do art. 99, do NCPC - Ausência de comprovação de comprometimento financeiro - Benefício indeferido - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo aos agravantes para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 560, parágrafo único, do CPC/1973, atual art.938,§1o, do NCPC, sob pena de deserção".